Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
– Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0728400-16.2020.8.07.0000 Agravante(s) BSB TRADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME Agravado(s) BIER BRASIL LTDA - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. BSB Trade Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda. ME opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria (ID 19593186) que, em razão da intempestividade do recurso, não conheceu do agravo de instrumento interposto por Bier Brasil Ltda – EPP, ora embargada. Em suas razões recursais (ID 19877982), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, alega que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento resultaria na necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Pugna, então, pelo acolhimento dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação, para que seja suprido o suposto vício apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Na hipótese, a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, alega que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento resultaria na necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Sem razão, contudo. Isso porque não há falar em omissão na r. decisão embargada, tendo em vista que a disposição legal prevista no art. 85, § 11, do CPC, sequer se aplica à hipótese de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de cumprimento de sentença. É dizer, não há falar em omissão no decisum embargado por ausência de majoração de honorários advocatícios, se a hipótese dos autos sequer se subsome àquela prevista no art. 85, § 11, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. DESCABIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 3. Conforme a literalidade do artigo 85, §11, do CPC, a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal restringe-se às situações nas quais houve a condenação em honorários de sucumbência em primeiro grau. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1284643, 07123198920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, pois, falar em vício no ato judicial objurgado, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida impositiva. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora